Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0709570-31.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado GUILHERME SOUZA DOS SANTOS, por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Glauber Henrique Pereira de Paiva), requereu a Revisão Criminal de sua condenação definitiva na ação penal n. 0010097-25.2016.8.07.0003, do Tribunal do Júri de Ceilândia (processo antigo n. 2016.3.2.010340-5), como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Nos termos da carta de guia definitiva (ID 33942189, pp. 65-68), em sede de apelação, a condenação e a pena foram preservadas (acórdão n. 1286453, da 2a Turma Criminal). A Defesa ingressou, então, com Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais foram inadmitidos. A douta Defesa ainda impetrou Agravo no Recurso Especial (que não foi conhecido) e Agravo no Recurso Extraordinário (que foi negado seguimento). A condenação transitou em julgado, definitivamente, em 22-junho-2021, nos termos da certidão de ID 33942189, p. 63 . Na petição de ID 33942169, a Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado), e pleiteou o a desconstituição da sentença revidenda e a prolação de nova decisão, absolvendo-se o sentenciado, nos termos do artigo 386, inciso IV e VI, do Código de Processo Penal. Salientou que as novas testemunhas ouvidas em audiência de Justificação Criminal comprovam que o requerente não concorreu para o crime pelo qual foi condenado injustamente, conforme tese sustentada em todos os recursos possíveis que foram interpostos em favor de GUILHERME. Afirmou que tais fatos e provas novos produzidos em audiência de Justificação Criminal são aptos a ensejarem a rescisão do julgado definitivo, absolvendo-se o requerente. A presente Revisão Criminal foi distribuída a esta Relatoria por prevenção à Revisão Criminal anterior n. 0730221-21.2021.8.07.0000 (certidão no ID 33941608). Em consulta à Revisão Criminal precedente tem-se que a ação não foi admitida, diante da ausência de procedimento de Justificação Criminal para oitiva das testemunhas que subsidiavam o pedido. Nesta segunda ação revisional, a Defesa informa que as testemunhas foram ouvidas em audiência de Justificação Criminal perante o Juízo “a quo”, mas apenas trouxe um relato dos depoimentos em sua petição inicial, sem juntar ao pedido o procedimento realizado, a ata de audiência de justificação, e os depoimentos das testemunhas em mídia audiovisual, a demonstrar que foram colhidos sob o crivo do contraditório. 2. Assim, faculta-se à Defesa a devida instrução do feito com a imprescindível juntada do procedimento de Justificação Criminal que subsidia seu pedido. 3. Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a petição inicial com o procedimento de Justificação Criminal, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator